Tribunal: TJDFT
Processo: 0708462-63.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL. PRINCÍPIO DA DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO.
1. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, mas não é suficiente para condenação quando isolada ou contraditória, devendo ser corroborada por outros elementos seguros.
2. A prova testemunhal infantil é vulnerável à sugestionabilidade, exigindo rigor técnico na coleta e análise, conforme estudos científicos e diretrizes internacionais.
3. A ausência de testemunhas presenciais, contradições entre relatos e contexto fático que indica possibilidade de versões fantasiosas impõem análise crítica e afastam condenação baseada exclusivamente em declarações da vítima.
4. O exame pericial que aponta lesões compatíveis com ato libidinoso não vincula tecnicamente o agente ao fato, sendo indispensável prova robusta para superar a dúvida razoável.
5. O princípio da presunção de inocência e a regra do “in dubio pro reo” exigem certeza para além de dúvida razoável (beyond a reasonable doubt), não bastando suspeitas ou indícios frágeis.
6. Precedente: “A condenação deve ser fundamentada em provas firmes, concludentes, plenas e inequívocas, não sendo possível baseá-la em meras suposições e elementos titubeantes. A mínima dúvida acerca da autoria delitiva por parte do réu deve conduzir à absolvição” (Acórdão 1701346, Relator: Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023).
6. Recurso provido para absolver o acusado por insuficiência de provas.